Tribunal: TJES
Processo: 5008130-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008130-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL ROCHA GUTIERREZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008130-80.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
GABRIEL ROCHA GUTIERREZ.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por GABRIEL ROCHA GUTIERREZ em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora afirma que a internet é utilizado exclusivamente em sua cafeteria localizada no interior do Hospital Maternidade Santa Úrsula, principalmente para emissão de notas, aquisição de insumos, pagamento com máquinas de cartão, atendimento de pedidos internos e externos.

Ademais, diz que em 22/01/2024, a internet e o telefone fixo do estabelecimento deixaram de funcionar, motivo pelo qual procurou a ré e abriu chamados para que a lide pudesse ser dissolvida, todos infrutíferos, haja vista que os serviços estão inoperantes até o presente momento.

Diante disso, requer que a ré restabeleça os serviços de internet e telefonia fixa e indenização a título de reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, que determinou à ré o restabelecimento do serviço de internet do plano pertencente ao autor, qual seja, “Vivo Fibra 200 Mbps”, integrante do plano de titularidade do Requerente (Nº da Conta: 00001327862778 e Código Cliente: 00000145880503), medida já cumprida pela ré e CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8949303, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de falha na prestação de serviços, pela falta de nexo causal. Ademais, impugna a aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer e alega a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou os números de diversos protocolos de contato com a parte requerida (ID nº8949155, nº8949156) – que não foram impugnados pela parte ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC).

Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, notadamente tendo em vista que sequer exibiu os áudios referentes aos diversos protocolos de reclamação constantes no ID nº8949155, nº8949156, nem mesmo trouxe aos autos a resolução dos referidos protocolos.

Ademais, este juízo entende que a simples juntada das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar os fatos, visto que são produzidas unilateralmente.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais. 2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.
3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192783-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

No que se refere a multa processual aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, diante da alegação da parte recorrente de que há abusividade na multa fixada pelo juízo sentenciante, entendo que o valor arbitrado é razoável, não havendo qualquer tipo de cobrança desarrazoada.

Inclusive, ao alegar a abusividade das multas fixadas, o recorrente dispõe seus argumentos de forma genérica, quais os motivos que levaram à percepção que tal multa é abusiva, devendo ser rejeitada tal tese.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)